Tribunal: TJSP
Processo: 9085967-79.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato bancário – Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (973.827/RS e 1.058.114/RS) - Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código de Processo Civil – Relação de consumo – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal - Juros capitalizados –

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato bancário – Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (973.827/RS e 1.058.114/RS) - Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código de Processo Civil – Relação de consumo – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal - Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência - Aplicação da Súmula 472, do E. STJ - Limitação à somatória dos encargos remuneratórios e moratórios previstos contratualmente, vedada sua cumulação com outros encargos - Afastada a exigência da multa moratória – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9085967-79.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DO BANCO NOSSA
CAIXA
S/A),
é
apelado/apelante ARCEL
DESIGN
STUDIO PRODUTORA
PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9085967-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41579 – FERNANDO 2/9
VOTO No: 41579
APEL. No: 9085967-79.2008.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
APTES. E APDOS., RECIPROCAMENTE: Banco do Brasil S/A. e Arcel Design
Studio Produtora Publicidade Comercial Ltda.
Apelação
Revisional de contrato bancário
Recursos
repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça
(973.827/RS e 1.058.114/RS) - Reexame da questão na
forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código
de Processo Civil Relação de consumo Descabimento
da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano -
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal - Juros
capitalizados
Admissão - Medidas Provisória de
números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a
sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal
de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo
(Resp 973.827/RS)
Súmula no 541, do C. Superior
Tribunal de Justiça
Comissão de permanência -
Aplicação da Súmula 472, do E. STJ - Limitação à
somatória dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos contratualmente, vedada sua cumulação com
outros encargos - Afastada a exigência da multa moratória
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de ação ajuizada por Arcel Design Studio Produtora
Publicidade Comercial Ltda. em face de Banco do Brasil S;A. (sucesso de Nossa
Caixa Nosso Banco S/A.), em que restou formulado pedido de revisão do saldo
devedor, sob o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, sendo alegada a regularidade dos encargos exigidos.
Produzida prova técnica (fl. 367/397).
Após, foi proferida a r. sentença proferida à fl. 453/457, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para; a) declarar a
inexigibilidade de juros capitalizados; b) condenar a instituição financeira à repetição,
em dobro, do indébito havido. Repartidos, entre as partes, os ônus sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9085967-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41579 – FERNANDO 3/9
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira a
regularidade da exigência de juros capitalizados. Insurge-se, ainda, contra a repetição
do indébito em dobro.
Adesivamente, pugna pela limitação dos juros remuneratórios,
bem como se insurge contra a exigência da comissão de permanência.
Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso já fora
conhecido e julgado por esta C. 16a Câmara de Direito Privado em sessão ocorrida
em 03.04.2012 (fl. 599 e 602/612).
Com o julgamento dos Recursos Especiais Representativos de
Controvérsia no 973.827/RS e 1.058.114/RS1, todavia, foi determinado pela E. Vice-
Presidência deste E. Tribunal de Justiça o cumprimento do disposto no artigo 1030,
II, do Novo Código de Processo Civil (fl. 680/681).
Passa-se, assim, à reapreciação do julgado.
Preliminarmente, cabe esclarecer que não se aplica à hipótese
as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), porque a autora não
pode ser considerada destinatária final da contratação do mútuo, uma vez que aplica
os recursos angariados no desenvolvimento de sua própria atividade fim: “Nos termos
do art. 2o da Lei 8078/90, não pode a pessoa jurídica ser considerada consumidora,
se não é a destinatária final do produto ou serviço prestado pelo fornecedor” (RT
825/309).
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cabe
esclarecer que o artigo 192, §3o, da Constituição da República, era uma norma
1 REsp no 973.827/RS, 2a Seção, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Dj 08.08.2012 e REsp no 1.058.114/RS, 2a
Seção, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Dj 12.08.2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9085967-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41579 – FERNANDO 4/9
constitucional de eficácia limitada que, desde o advento da Carta Constitucional até a
edição da Emenda Constitucional no 40, que a revogou, não fora regulamentada,
restando, desta forma, excluída a sua aplicação.
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Assim, não prospera a limitação de juros reclamada.
Quanto à capitalização de juros, consoante pacificado pela
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da
MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9085967-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41579 – FERNANDO 5/9
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000 10.12.2000 (fl. 234/235 verso) -, sujeitando-se daí
ao seu regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros tal qual
aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
No caso em tela, à luz do instrumento de contrato firmado entre
as partes, verifica-se que foram pactuados juros remuneratórios à taxa mensal efetiva
de 4,95%, equivalente à taxa anual de 78,56% (fl. 234).
Considerando-se, assim, que a taxa anual (78,56%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (59,4%), revela-se, assim, a capitalização de juros
que, conforme acima explicitado, se afigura permitida.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9085967-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41579 – FERNANDO 6/9
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência
da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode
negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso extraordinário provido”.
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 -
repercussão geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão do artigo 5o,
parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por força do artigo 2o, da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9085967-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41579 – FERNANDO 7/9
SE
APLICA
O
ARTIGO
591
DO
CÓDIGO
CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇAO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Ressalte-se, ainda, que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no
22.626/33). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal prescreve
que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Relativamente
à
comissão
de
permanência,
não
se
desconhece que sua cobrança é permitida, desde que não haja sua exigência
cumulada com qualquer outro encargo, inclusive a multa moratória.
Quanto à comissão de permanência após o vencimento do
contrato avençado, impende esclarecer que é lícita sua cobrança desde que não
cumulada com a correção monetária, multa, juros moratórios e comissões, e limitada
à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, com a observância do limite
máximo estabelecido pelo próprio contrato em remuneração do capital, à época, por
injunção dos verbetes das súmulas de números 30, 294, 296 e 472, expedidas pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Em que pese a Súmula no 472 do C. Superior Tribunal de
Justiça limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9085967-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41579 – FERNANDO 8/9
observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos
da Súmula no 294.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal como
no Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período da
inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à taxa
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada,
entretanto, à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n.
489886/RS, j. 10/06/2003, 3a Turma, rei. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
15/09/2003, pág. 316).
Nessa esteira, a cobrança da comissão de permanência é
admitida em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii)
cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios,
remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros
de mora; e multa contratual.
Na hipótese em apreço, vê-se que, além da exigência da
comissão de permanência, foi estipulada também a cobrança de multa moratória de
2% (cláusula décima - fl. 234 verso).
Nessa esteira, afasta-se a exigência da penalidade, mantendo-
se, tão-somente, a comissão de permanência.
Quanto à repetição de valores, considerando-se, na espécie, o
descabimento da incidência dos ditames da lei consumerista, deverá esta ser
procedida de forma simples, com atualização monetária pelos índices da Tabela
Prática desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1%, a contar da
citação.
Ante o exposto:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9085967-79.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41579 – FERNANDO 9/9
a) dá-se parcial provimento ao pelo interposto pela instituição
financeira para declarar a regularidade da exigência de juros capitalizados, bem como
para afastar a condenação imposta à repetição, em dobro, do indébito porventura
havido;
b) dá-se parcial provimento ao recurso adesivo interposto para
afastar a exigência cumulada da comissão de permanência com a multa moratória.
Mantida a repartição, entre as partes, dos ônus sucumbenciais.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica